Tribunal: TCU
Processo: 005.250/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 3249/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2478/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Manoel de Lima (Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Vila Flor (RN) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 22/3/2018 (recebimento do Ofício 1498/MDS, pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Vila Flor - RN, solicitando-lhe regularização da prestação de contas, peças 8-9) e 18/6/2021 (emissão da Nota Técnica 1303/2021, que analisou a prestação de contas, peça 12); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.250/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel de Lima (XXX.439.004-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Vila Flor (RN). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.